Tribunal: TCU
Processo: 016.995/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.995/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Costa Baptista (XXX.132.497-XX); Ingrid Ribeiro Braga Barbosa (XXX.875.277-XX); Klaus Anderson Ferreira Moreno (XXX.142.984-XX); Lucia Ferreira Machado (XXX.692.787-XX); Luciana Ferreira Machado (XXX.639.797-XX); Marcia Costa Baptista (XXX.781.837-XX); Patricia Teles Alvaro Salgado (XXX.917.287-XX); Samantha dos Santos Salgado (XXX.329.137-XX); Tania Ferreira Campelo do Nascimento (XXX.751.597-XX); Tereza Ferreira Machado (XXX.770.567-XX); Terezinha de Maria Amancio (XXX.074.344-XX); Vanessa Silveira Barbosa Teodoro (XXX.057.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.